Tribunal: CARF
Processo: 14098.720120/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720120/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SESI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao
salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da
isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente
lançamento relativo a contribuições devidas pela entidade ao INCRA e ao FNDE (Salário-
Educação).
Conforme relatado pelo julgador de piso, que assim resumiu os fatos (fls.
158/159):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720120/2014-11
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720120/2014-11

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 20/08/2014, e apresentou
impugnação em 03/09/2014, de acordo com o despacho de fls.154, cuja peça foi juntada
às fls.37 a 146. Na defesa aduz argumentos fundamentados na jurisprudência para
demonstrar que não é contribuinte do INCRA e do Salário Educação, por não ser
empresa nem a ela equiparada, no sentido técnico, e que também não está sujeita ao
pagamento das referidas contribuições, por gozar de isenção/imunidade, nos termos dos
artigos 12 e 13 da Lei 2.613/55, artigo 14 do CTN, artigo 195, §7o, da Constituição
Federal e jurisprudências citadas/transcritas.
Em virtude do exposto, requer a extinção do crédito tributário lançado e que as
intimações sejam efetivadas em nome de Victor Humberto Maizman -OAB/MT 4.501.
A DRJ/BHE, por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
EMPRESA. CONCEITO.
O conceito de empresa para fins da legislação previdenciária, abrange as entidades de
qualquer natureza ou finalidade, com fins lucrativos ou não.
CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA.
As pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo, obedecido o respectivo enquadramento no código FPAS 523. sujeitam-se ao
recolhimento das contribuições para o INCRA e Salário-Educação.
ISENÇÃO. LEI N.o 2.613, de 1955.
A “ampla isenção fiscal” de que gozam os serviços e bens do SESI, prevista nos artigos
11 a 13 da Lei n.o 2.613/55, não pode ser estendida, por falta de amparo legal, às
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas aos segurados
empregados a seu serviço.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI,
alínea “c”, da Constituição Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, não abarcando contribuições sociais.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Para ter direito à isenção/imunidade das contribuições sociais a empresa deve cumprir
todos os requisitos previstos na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador da Receita Federal do Brasil desconsiderar norma válida no
ordenamento jurídico para aplicar o entendimento da jurisprudência, assim como
pronunciar sobre argumentos de ilegalidade dos atos normativos expedidos pelos órgãos
competentes ou sobre inconstitucionalidade de lei.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 12/5/2015, o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 28/5/2015 (fls. 171 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado das teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, requerendo a reforma da decisão de piso.
É o relatório.

Voto
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720120/2014-11

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Pretende o recorrente o reconhecimento da isenção a fiscal das contribuições
devidas ao INCRA e ao FNDE (salário-educação).
Sem delongas, a matéria foi apreciada recentemente por esta Turma, em Sessão
realizada no dia 14/6/2023, Acórdão 2202-010.004, oportunidade em que, em caso semelhante, a
Relatora, Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, acompanhada pela unanimidade da Turma, deu
provimento ao recurso da entidade. Por a ter acompanhado, adoto seus fundamentos como razões
de decidir, reproduzindo-os:
DO MÉRITO
O Serviço Social da Indústria - SESI, espécie do gênero Serviços Sociais Autônomos,
foi criado pelo Decreto-lei no 9.403, de 25/06/1946, com a finalidade de estudar planejar
e executar direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social dos
trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria
do padrão geral de vida no país ,e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e
o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes, sem fins lucrativos e
não integrante da Administração pública direta ou indireta.
O Decreto no 57.375, de 02/12/1965, em consonância com os arts.11, 12 e 13, todos da
Lei 2.613/55, dispõe que os serviços e bens do SESI gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem próprias da União:
A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se a isenção acima mencionada se aplica às
contribuições devidas a título de salário-educação e ao INCRA.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, o art. 3o do Decreto-Lei 1.146/70, que
consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei 2613/55, determina
serem devidas pelas empresas. E, ao contrário da Lei 8.212/91, que, no seu art. 15,
parágrafo único, admite e faz equiparações, inclusive para considerar como empresas as
associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade, o Decreto-Lei retro
mencionado não admite a equiparação do SESI à empresa. Veja-se que o art. 3o é silente
a esse respeito:
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.Vide Lei Complementar no 11, de 1971
Soma-se a isso, que a hipótese de isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2613/55
alcança expressamente o SESI, o que é amplamente reconhecido pelo STJ.
Da mesma forma, o salário-educação, nos termos do art. 212, § 5o, da Constituição
Federal, somente é devido pelas empresas. E, quando a Constituição quis permitir a
possibilidade de equiparação, ela o fez expressamente, quando tratou, por exemplo, das
contribuições incidentes nos termos do art. 195, inc. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se
pode ver nos seus inúmeros precedentes:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
[...]
V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista nos
arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720120/2014-11

assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - , seja quanto aos impostos, seja quanto
às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp n.
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg
no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado
do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp n.
1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015;
AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades, quanto pela
vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp 363.175/PR,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp 552.089/SC,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp 766.796/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como entidade de
educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser beneficiário da isenção
prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720120/2014-11

.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI.
1. O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA E FUNRURAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SESI. ISENÇÃO. I -
Na origem, trata-se de embargos opostos pelo Sesi à execução fiscal ajuizada pelo
INSS, objetivando obstar a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa relativos às
contribuições sociais a título de salário-educação, Incra, e Funrural. Na sentença,
julgou-se procedente o pedido dos embargos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Esta Corte conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe
provimento. II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se
que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu
em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos
embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos
dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. Nesse
diapasão, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 960.685/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016 e REsp n.
1.274.167/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
20/10/2016, DJe 9/11/2016.) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica ao afirmar que o SESI goza de benefício de isenção que engloba as
contribuições para o Incra, Funrural e o salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da
Lei n. 2.613/1955. In verbis: (EDcl no AgInt no REsp n. 1.633.581/BA, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1o/3/2019, AgInt no
REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
14/6/2016, DJe 24/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em
5/11/2015, DJe 18/11/2015.) IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1776320 PE 2018/0283613-3, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 30/09/2020)
No mesmo sentido, o Acórdão 2402-010.121, de 11/06/2021, e o Acórdão no 2201-
007.421, de 06/10/2020, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao salário-
educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da isenção prevista
nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento, para reconhecer o direito a isenção da recorrente. Vencidos os Conselheiros
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720120/2014-11

Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e
Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA. ISENÇÃO.
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo.
beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento
da contribuição para o FNDE e ao INCRA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Soma-se, o Acórdão no 9202-009.927 proferido pela C. CSRF, em 23/09/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2013
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes
inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento
do recurso.
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art.
19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em
face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e
Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento. Declarou-se impedida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado).
Também, o Acórdão da CSRF 9202-010.522, de 22/11/2022:
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Nesse sentido e acolhidos os fundamentos dos julgados acima referidos, deve ser
cancelado o lançamento no tocante às contribuições destinadas ao INCRA e ao FNDE
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Nesse mesmo sentido cito ainda outros recentes Acórdãos precedentes:
9202-010.522, de 22/11/2022, Relator Mauricio Nogueira Righetti:
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720120/2014-11

prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
2201-007.420, de 6/10/2022, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
SESI. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. FNDE E INCRA. ISNEÇÃO.
O Sesi, por ser uma entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo.
beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao recolhimento
da contribuição para o FNDE e ao INCRA.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 233
DF CARF MF
Original